Tribunal: STF
Processo: ARE 1383077
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. APARELHO CELULAR COM DEFEITO E SEM REPARO PELA ASSISTÊNCIA TÉCNICA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA COMERCIANTE. REJEIÇÃO. DANO MATERIAL DEVIDO. ART. 18 DO CDC. DEVOLUÇÃO DO VALOR RESIDUAL DEVIDAMENTE ATUALIZADO QUE SE IMPÕE. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. MERO DISSABOR.



    1. Descabida a preliminar de ilegitimidade passiva da comerciante pelos danos materiais e morais, eis que a responsabilidade pelo vício do produto, nos termos da legislação consumerista, é imputada tanto ao fornecedor quanto ao fabricante.



    2. Ante a comprovação de aquisição de produto novo com defeito, cabe ao consumidor prejudicado optar por sua substituição ou, alternativamente, pela restituição da quantia paga, como determina o art. 18 do CDC e, não se desincumbindo a ré de comprovar que o produto foi entregue ao consumidor sem defeito ou que, voluntariamente, restituiu toda a quantia por ele paga, há que se reformar decisão que determina a restituição integral do valor pago pelo produto, remanescendo a responsabilidade pelo valor residual.



    3. O mero dissabor experimentado pela aquisição de aparelho de celular defeituoso e a má solução do problema não atingem a dignidade ou imagem da pessoa, a ensejar a condenação por danos morais, configurando mero dissabor e transtorno do cotidiano.



    APELAÇÕES CONHECIDAS E PROVIDAS PARCIALMENTE."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso X; 205 a 214, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que em relação à alegada ofensa aos artigos 205 a 214 da CF, a parte recorrente não se desincumbiu do ônus da impugnação específica, limitando-se afirmar, genericamente, que houve ofensa as dispositivos constitucionais, o que atrai a incidência da Súmula nº 284/STF, que assim dispõe: “É inadmissível o recurso extraordinário [ ] quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia". Nesse sentido, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 284/STF. 1. É ônus da parte recorrente impugnar de forma específica os fundamentos do acórdão recorrido. A fundamentação do recurso extraordinário se mostra deficiente. Súmula 284 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.168.155/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 21/3/19).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SERVIÇOS DE TELEFONIA. ACESSO A DADOS CADASTRAIS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 2º E 37, XI, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 284/STF. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Aplicável, na hipótese, o entendimento jurisprudencial vertido na Súmula 284/STF: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”. 2. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que refoge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, a teor do art. 102 da Magna Carta. 3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.068.728/SE-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 19/10/18).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    Segundo consta da petição inicial e do que se apura dos autos, é que o celular foi adquirido com defeito e encaminhado à assistência técnica e, após 04 meses de espera e inúmeras ligações do autor, sem solução, a fabricante do aparelho depositou valor superior ao da compra do produto viciado, o que demonstrou vontade de solucionar o impasse, quando efetivamente notificada para tal.



    Evidente que este fato representou incômodo e aborrecimentos ao autor, pela impossibilidade de uso do bem adquirido, mas isso não significou ofensa à sua dignidade ou a sua moral, até porque hoje em dia o telefone celular é de fácil aquisição pela grande maioria dos usuários, sendo logo substituídos por outro, em caso de defeito ou perda, de sorte que o fato aqui narrado traduz-se em mero transtorno que permanece nos limites de um incômodo e não configura fato capaz de atentar contra a honra subjetiva do autor a ensejar qualquer reparação a título de dano moral. Para tanto, haveria de ocorrer situação excepcional a ser comprovada nos autos.



    (...)



    Ademais, a sentença determinou a devolução à parte autora do valor residual a título de dano material, o que, de certa forma, minorou eventual constrangimento."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido.” (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova.” (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de maio de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente